Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE obrigação de fazer. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. compra. direito de arrependimento. cartão de crédito. fatura. cancelamento devido. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Haverá inépcia da inicial quando faltar coerência entre os fundamentos e o pedido. Se da narrativa dos fatos decorre logicamente a conclusão, tendo o Réu apresentado defesa sem demonstrar qualquer dificuldade para tanto, não há como considerar inepta a exordial.
2. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio (art. 49 do CDC).
3. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente responderá pelas despesas daí decorrentes.
4. No caso, o ajuizamento da presente demanda foi desnecessário e prematuro, tendo em vista que o procedimento para cancelar a compra efetuada via cartão de crédito demanda ações burocráticas e confirmações por parte das empresas envolvidas, que requer algum tempo para que se operacionalize; logo, inexistiu demora excessiva ou qualquer tipo de desídia do Réu.
5. Se não demonstrada qualquer negativa por parte do vendedor ou da instituição bancária em sua implementação, cabe tão somente ao Autor responder pelos ônus sucumbenciais.
6. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada.